Tribunal: TJMT
Processo: 1001734-32.2020.8.11.0051
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001734-32.2020.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 76.767.219/0001-82 (EMBARGADO), FABIO BITTENCOURT FERRAZ DE CAMARGO - CPF: 052.221.529-79 (ADVOGADO), DANIELA DOLPHINE - CPF: 037.551.581-08 (EMBARGANTE), LAURA RODRIGUES BRITO - CPF: 099.515.226-88 (ADVOGADO), ANDRE FARIAS GALINSKAS - CPF: 348.491.098-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – VÍCIO RECONHECIDO E SUPRIDO – RECURSO PROVIDO.

De acordo com a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do advogado do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 117407975), interposto por
DANIELA DOLPHINE
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa, e, no mérito, desproveu o recurso de apelação interposto por
UNIMED REGIONAL MARINGÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Para tanto, a requerente/apelada, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não lhe foi fixado honorários recursais diante do desprovimento do recurso de apelação da requerida/apelante, ora embargada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese, a requerente/apelada, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não lhe foi fixado honorários recursais diante do desprovimento do recurso de apelação da requerida/apelante, ora embargada.

Assiste razão à requerente/apelada, ora embargante.

Com efeito, dispõe o artigo 85, §11 do Código de Processo Civil:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Como se vê, pela atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é devida a majoração dos honorários advocatícios em favor do advogado do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Contudo, na espécie, os honorários advocatícios,
diante da sucumbência recíproca, foram rateados igualmente entre as partes
, tendo como base o patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Quanto a essa peculiaridade, convém mencionar as lições de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"§ 11:43.
Fixação de
nova verba honorária
na fase recursal
. A alteração dos honorários em segunda instância já era admitida pelo sistema do
CPC
/1973. Se o tribunal confirmasse a sentença de primeira instância, mantinha-se também a condenação no custo do processo, podendo ser alterado o valor, a pedido; se era dado provimento à apelação, os encargos da sucumbência eram invertidos; se a sentença era anulada para que o juiz proferisse outra, não haveria condenação em custas nesse momento; e era admitida a correção quando houvesse erro referente à atribuição dos encargos, sua dispensa etc. (...)
Mas no sistema do
CPC
pode haver a imposição de
nova verba honorária
, que não se confunde com aquela da primeira instância que é devida em razão do trabalho adicional do advogado na instância superior
. (v.
CPC
85 § 1o)
."

(in
Código de Processo Civil
Comentado, 16a ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 478/479).

Dito isso, tendo em vista que a modificação do critério de rateio recíproco reconhecido na instância originária equivaleria a atribuir eficácia compensatória aos honorários recursais, na medida em que seria reduzida a verba sucumbencial devida à requerida/apelante, ora embargada - o que, vale dizer, é inadmissível em razão do caráter alimentar da pecúnia em questão (artigo 85, §14 do CPC) –, mister se faz atribuir em prol da ora embargante uma
nova verba honorária
, alheia ao percentual estabelecido na sentença.

Assim, levando-se em conta o trabalho adicional realizado nesta quadra processual, impõe-se a fixação dos honorários recursais no patamar de
3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa
, considerando os critérios estabelecidos no art. 85, §2o e §11 do CPC, a fim de evitar a compensação da verba devida à ora embargada em razão da sucumbência recíproca reconhecida nos autos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração, sanando a omissão apontada, para fixar os honorários recursais devidos pela requerida/apelante UNIMED REGIONAL MARINGÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ora embargada, em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022